Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-53.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000928-53.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: MARIA TEIXEIRA DA SILVA
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL, com o fito de suspender a decisão que, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Busca e Apreensão proposta em face de CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, determinou, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), a apresentação, em 5 (cinco) dias, de nota de venda do veículo realizada extrajudicialmente, bem como discriminar, um a um, os valores pagos pelo requerido a título de VRG.
Para tanto, a agravante aduz que o prazo concedido é exíguo e que o valor da multa aplicada é exorbitante.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, ao menos em cognição sumária, não há nada que demande qualquer providência liminar.
É que, além do prazo pretendido pela agravante para a apresentação dos documentos já ter se esvaído, o valor da multa aplicada poder ser revisto a qualquer tempo.
Por outros termos, ainda que presente a probabilidade do direito invocado, não há nada que convença da urgência da medida.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se os agravados do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõem para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora